Tribunal: TJDFT
Processo: 0736141-68.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0736141-68.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LIGIA XAVIER DE SOUZA AGRAVADO: BOM VALOR CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - ME, ELAINE WETZEL, GELUB INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, LB VALOR CONSTRUCOES S/A., LB VALOR PARTICIPACOES LTDA, LB 11 - INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, LB 13 - INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, LB 15 - INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, LBL VALOR INCORPORACOES LTDA, LB&amp;W - GESTAO E NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA D E S P A C H O Não há pedido de antecipação de tutela recursal nos autos. Informe o Juízo de origem da interposição do agravo, mostrando-se, todavia, desnecessária a solicitação das respectivas informações. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões. Após, retornem os autos conclusos para prolação do voto. Brasília - DF, 29 de agosto de 2024 18:46:19. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador